Tribunal: CARF
Processo: 13131.720021/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13131.720021/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.473 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
WS3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
OPÇÃO
SIMPLES
NACIONAL.
ATIVIDADES IMPEDITIVAS. OBJETO SOCIAL. REGULARIZAÇÃO.
Retiradas as atividades impeditivas ao ingresso da Contribuinte no SIMPLES
NACIONAL, por meio de alteração contratual protocolizada na Junta
Comercial em data anterior à data limite para a opção, legítima a sua
permanência no sistema, independentemente da data do respectivo registro
consignada por aquele órgão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário da Recorrente para considerá-la optante pelo SIMPLES NACIONAL a partir
de janeiro de 2015.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13131.720021/2015-96
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13131.720021/2015-96

Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada por
meio do Acórdão de no 16-76.685, proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 21 de
março de 2017:
Relatório
Trata o presente processo, formalizado em 24/02/2015 pela Agência da Receita
Federal do Brasil em Paraíso do Tocantins/TO, de solicitação de opção pelo
Simples Nacional - regime tributário instituído pela Lei Complementar no 123,
de 14/12/2006 -, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2015.
2. Em sua manifestação de inconformidade, de 18/02/2015 (fl. 2, com anexos às
fls. 3 a 17), a empresa consigna o que segue:
(...)
No dia 22/01/2015, foi solicitado a inscrição da empresa acima no regime de
tributação do Simples Nacional, e o mesmo foi indeferido pois algumas
atividades de CNAE não se enquadravam no mesmo regime.
No dia 28/01/2015 foi solicitada a alteração contratual da referida empresa no
órgão competente para solucionar tal pendência impeditiva, e a alteração
concluída para o procedimento de enquadramento no referido regime de
tributação, e ao consultar no dia 13/02/2015 a mesma ainda não constava
como inclusa no regime de tributação do Simples nacional, foram feitas as
alterações necessárias no âmbito da Jucetins como da Receita Federal, diante
do exposto pedimos a inclusão da mesma.
(...)
3. A Seção de Orientação e Análise Tributária (Saort) da DRFB/Palmas/TO
anexou documentos às fls. 19 e 20 e exarou Informação Fiscal às fls. 21 e 22,
nos seguintes e exatos termos:
(...)
Trata-se de empresa que teve sua opção pelo Simp1es Nacional (SN) no ano-
calendário 2015 indeferida em razão da existência de atividades econômicas
vedadas, listadas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
sob os códigos 4110-7/00 - "Incorporação de Empreendimentos Imobiliários";
6810-2/03 - "Loteamento de Imóveis Próprios"; e 6810-2/02 - "Aluguel de
Imóveis Próprios". O termo de indeferimento tem data de registro em
11/02/2015 (fl. 17).
A interessada alega em sua manifestação tempestiva que "No dia 28/01/2015
foi solicitada alteração contratual da referida empresa no órgão competente
para solucionar tal pendência impeditiva..." (fl. 2).
Foram juntadas aos autos cópias do contrato social e de alterações
subsequentes, com a segunda alteração contratual registrada na Junta
Comercial do Estado do Tocantins (JUCETINS) em 10/02/2015 (fls. 12/16).
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), constata-se que
as atividades vedadas ao SN foram retiradas do objeto social da empresa em
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13131.720021/2015-96

10/02/2015 (fls. 19/20), após o prazo para regularização de eventuais
pendências.
Os artigos 14, parágrafo único, e 109, caput, ambos da Resolução Comitê
Gestor do Simples Nacional n° 94, de 29 de novembro de 2011, a qual
regulamenta a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
estabelecem que o contribuinte deverá submeter-se ao rito processual do ente
federado que deu causa ao indeferimento:
Art. 14. Na hipótese de ser indeferida a opção a que se refere o art. 6o, será
expedido termo de indeferimento por autoridade fiscal integrante da estrutura
administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento,
inclusive na hipótese de existência de débitos tributários. (Lei Complementar n
o 123, de 2006, art. 16, § 6o)
Parágrafo único. Será dada ciência do termo a que se refere o caput à ME ou à
EPP pelo ente federado que tenha indeferido a sua opção, segundo a sua
respectiva legislação, observado o disposto no art. 110 (Lei Complementar n °
123, de 2006, art. 16, §§ 1o-A e 6o; art. 29, § 8o)
Art. 109. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federado que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da
opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos
processos administrativos fiscais desse ente. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 39, caput).
Dessa forma, proponho o encaminhamento dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento para manifestação.
(...)
Voto
4. De plano, cabe asseverar que o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (TISN - fl. 17) consigna que sua data de registro ocorreu em
11/02/2015; assim, para os propósitos do art. 23, § 2o, inciso III alínea “b”, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, o contraditório do contribuinte, apresentado
em 18/02/2015 (fl. 2), encontra-se tempestivo.
5. A matéria encontra-se regulada pelos arts. 6o, § 2o, inciso I, 8o, § 1o, e 15,
incisos XXIV e XXV, da Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011, expedida
pelo Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (CGSN):
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 16, § 2o)
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13131.720021/2015-96

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.
(...)
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos
pertinentes. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 2o O Anexo VII relaciona os códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que
abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME
ou EPP: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XXIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso XIV)
XXV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se
referir a prestação de serviços tributados pelo ISS; (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 17, inciso XV)”
(...)(grifos acrescidos)
6. No caso dos autos, não se trata de empresa em início de atividade, que teve
início em 06/06/2014, conforme consulta ao Portal do Simples Nacional, e a
opção foi formalizada em 22/01/2015 (TISN), portanto sob a égide do art. 6o, §
2o, inciso I, da Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011, do CGSN.
7. Assim, a requerente tinha até o último dia útil de janeiro de 2015 para
regularizar as pendências registradas no Termo a ela enviado.
8. Por sua vez, o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.
17)
consigna
fator impeditivo
à
opção
pelo
regime simplificado,
consubstanciado em atividade econômica vedada ao regime em questão,
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13131.720021/2015-96

especificada nos CNAE 4110-7/00 (Incorporação de empreendimentos
imobiliários), 6810-2/03 (Loteamento de imóveis próprios) e 6810-2/02
(Aluguel de imóveis próprios), com supedâneo no art. 15, incisos XXIV e XXV,
da Resolução no 94/2011, do CGSN, e no art. 17, incisos XIV e XV, da Lei
Complementar no 123/2006, que preconiza:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis.
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se
referir a prestação de serviços tributados pelo ISS. “
(...)(grifos acrescidos)
9. A Resolução CGSN no 94/2011 determinou, em seu art. 8o, “caput”, que
serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no
CNPJ, para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. Em
complemento, registrou, em seu § 1o, que o Anexo VI relaciona os códigos da
CNAE impeditivos ao Simples Nacional, dentre os quais se encontram os
supracitados CNAE inseridos no Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional
10. No contraditório apresentado a defendente afirma que em 28/01/2015 foi
solicitada a Alteração Contratual no órgão competente para solucionar tal
pendência impeditiva.
11. A Segunda Alteração Contratual acostada pela recorrente às fls. 12 a 16 -
protocolizada na Junta Comercial do Estado do Tocantins em 28/01/2015, e
registrada em 28/02/2015 - consigna modificação de seu objeto social, no qual
foram suprimidos os CNAE constates no TISN.
13. Entretanto, referida modificação foi conduzida após a data limite conferida
pela legislação da matéria, que se encerrou no último dia útil de janeiro de
2015.
14. Em consonância com o exposto, voto por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da defendente.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Guilherme Machado de Campos
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula Siapecad 1131235

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13131.720021/2015-96

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se deve
conhecer.
Entendo assistir razão a Recorrente.
De se mostrar.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13131.720021/2015-96

O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 17) consigna
fator impeditivo à opção pelo regime simplificado, consubstanciado em atividade econômica
vedada ao regime em questão, especificada nos CNAE 4110-7/00 (Incorporação de
empreendimentos imobiliários), 6810-2/03 (Loteamento de imóveis próprios) e 6810-2/02
(Aluguel de imóveis próprios), com supedâneo no art. 15, incisos XXIV e XXV, da Resolução no
94/2011, do CGSN, e no art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Complementar no 123/2006.
Estas foram as razões impeditivas para a Recorrente permanecer no SIMPLES
NACIONAL.
Cientificada pela unidade fiscal da necessidade de regularização, no caso, de
retirada destas atividades de seu objeto social, se fosse assim o caso, e o deveria fazê-lo até o dia
31 de janeiro de 2015, prazo legal para o término de sua opção.
A Recorrente, então, promoveu a alteração que entendeu necessária, retirando (v
quadro abaixo) de seu objeto social as atividades impeditivas pertinentes aos CNAE indicados
no referido Termo, tendo sido tal solicitação à junta Comercial protocolizada em 28 de janeiro
de 2015 conforme SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13131.720021/2015-96

De fato, o protocolo na Junta Comercial data de 28 de janeiro de 2015, portanto, a
Recorrente deu entrada em tempo hábil, que era até 31/01/2015, para a devida regularização.
O entendimento da unidade de origem e da decisão de piso, de que a alteração
teria sido registrada por aquele órgão após 31 de janeiro de 2015 e, portanto, a Recorrente não
poderia permanecer no SIMPLES NACIONAL, não pode ser aceito, sob pena de deixar a cargo
da Junta Comercial uma atribuição que não lhe foi concedida pela legislação que rege o sistema
do SIMPLES NACIONAL.
Conclusão
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13131.720021/2015-96

É o voto, dar provimento ao recurso voluntário da Recorrente para considerá-la
optante pelo SIMPLES NACIONAL a partir de janeiro de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital